Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-94.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011216-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GENERINO RONSONI - CPF: 195.007.269-04 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSINO DE FREITAS PRIMO - CPF: 023.645.761-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de auto de infração ambiental
proposta por
Generino Ronsoni
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está fundamentada na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, porque transcorreu cinco (5) anos entre a data da notificação e da homologação do auto de infração. Todavia, “
prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação do mesmo (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração
”.

Assevera que, em decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento 1004910-46.2018.8.11.0000, consignou-se que o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente, mas sim do prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental.

Afiança que “
o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato gerador do crédito, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita
”. Logo, “
evidente a inexistência de prescrição da pretensão já que o auto de infração foi lavrado em 06/09/2004, punitiva in casu, tendo como objeto infração constatada na mesma data
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 10410450).

Não há contrarrazões (Id. 14426467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id.

15287985), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 1090/2006, como: termo de juntada de AR dando ciência do Ofício n. 654/04 ao requerente, datado de 01-04-2005 (fl. 14-v); juntada de defesa administrativa, datada de 31-03-2005 (fls. 15/23); Ofício n. 654/CFF/04 da Diretoria de Recursos Florestais encaminhando o Auto de Inspeção/Notificação e Auto de Infração ao requerente, datado de 01-12-2004 (fl. 23-v); despacho saneador encaminhando o processo para a ASSEJUR, datado de 05-04-2005 (fl. 25); certidão de não localização de outro Auto de Infração em nome do requerente, datada de 15-04-2005 (fl. 25-v); despacho saneador da Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 17-12-2013 (fl. 26); certidão de não localização de outro Auto de Infração em nome do requerente, datada de 01-03-2016 (fl. 26-v); despacho de encaminhamento do Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 02-03-2016 (fl. 27); Decisão Administrativa n. 526/SUNOR/SEMA/2016, datada de 04-03-2016 (fls. 27-v/28).

Verifica-se que a Decisão Administrativa n. 526/SUNOR/SEMA/2016, datada de 04-03-2016 (fls. 27-v/28), que ratificou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 44522, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data, ou seja, em 04-03-2016 (fl. 28), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que o recurso do requerente/autuado foi considerado intempestivo.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 1090/2006 foi finalizado – 04-03-2016, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, considerando a data de notificação do requerente a respeito do Auto de Infração n. 44522 – 01-04-2005 (fl. 71-v) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa 526/SUNOR/SEMA/2016 proferido pela autoridade ambiental competente 04-03-2016 (fl. 28) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que referida sanção está impedindo o requerente de realizar a emissão de notas fiscais e fazer quaisquer transações comerciais, prejudicando o exercício da atividade que desenvolve.

Por fim, não se verifica o
periculum in mora
inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão da ‘
exigibilidade do crédito advindo do Auto de Infração n. 44522, bem como para que seja possibilitado ao autor realizar a emissão de guias e notas fiscais junto aos órgãos estaduais, e que o requerido realize a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ao requerente’
, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para que comprove nos autos o cumprimento da liminar deferida, no prazo de 05 (cinco) dias.

[...]
(Id. 9063482, fls. 20/22).

Ação
anulatória de auto de infração ambiental com pedido de tutela de urgência
proposta por
Generino Ronsoni

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o auto de infração nº 44522, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, bem como “
todos os atos administrativos decorrentes
” (Id.

9063473),
com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Consta no auto de infração nº 44522, datado de 6 de setembro de 2004:

[...] Descrição da ocorrência: Desmatamento de 561,00ha, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, conforme o auto de inspeção nº 60181.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 38 do Decreto Federal nº 3179/99. Multa R$ 168.3000,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais).
(Id.
9063473, fls. 18)

Já a decisão administrativa nº 526/SUNOR/SEMA/2016, de 4 de março de 2016, no essencial, é do seguinte teor:

[...] O autuado apresentou defesa tempestivamente em 31/03/2005, porém em análise verificamos que o mesmo não trouxe elementos capazes de desconstituir o auto de infração, pois apesar de alegar invasão em sua área, os documentos acostados não comprovam o período entre o esbulho/desmate. Salientamos ainda que o Parecer Técnico nº 087/CG/SMIA/2009, fls. 23/31, aponta vários períodos de desmate, inclusive para período após reintegração de posse, assim as alegações do autuado não passam de meras justificativas infundadas, consequentemente não serão acolhidos suas argumentações e requerimentos.

De acordo com pesquisa feita no Sistema de Protocolo da SAD (fl.45), não foi encontrado outro Auto de Infração devidamente confirmado em julgamento em desfavor do autuado, razão pela qual concluímos pela sua primariedade.

Visto isto, decidimos pela homologação do Auto de Infração nº 44522 datado de 16/09/2004, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Aplicar a multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por hectare de Área Passível, desmatada sem autorização do órgão competente, perfazendo um total de 561,00hectares, que resulta em R$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais), com fulcro no artigo 38 do Decreto Federal nº 3.179/77.

[...]

Pelas razões expostas na presente Decisão Administrativa, homologo-a, para que surta seus efeitos legais.

Cuiabá-MT, 04 de março de 2016. [...] (Id. 9063479, fls. 4/5).

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020